Tribunal: CARF
Processo: 11040.720968/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720968/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.745 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. FATO GERADOR
DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A
FOLHA DE PAGAMENTO.
A empresa está obrigada a recolher, a título de contribuição previdenciária,
vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviço.
MULTA DE OFÍCIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO.
Os municípios estão obrigados ao pagamento da multa de ofício incidente
sobre as contribuições previdenciárias objeto do lançamento, da mesma forma
que as empresas em geral.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de obrigações
previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, somente em relação à multa, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720968/2012-48
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720968/2012-48

Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.165/174) interposto pelo Município de São José
do Norte em face do acórdão de fls.152/157, que julgou procedente em parte sua impugnação de
fls.80/83.
Na origem, trata-se de auto de infração (DEBCAD 37.205.099-9) lavrado para
cobrar a cota patronal relativa à remuneração de segurados considerados pela fiscalização como
contribuintes individuais que prestaram serviços à Recorrente, além de multa. O período do
lançamento compreende 01/2008 a 12/2008.
Conforme o relatório fiscal (fls. 12/18), os valores componentes do auto de
infração foram aferidos a partir dos seguintes levantamentos, apurados a partir dos dados obtidos
diretamente nas informações relativas à execução de despesas do município, denominados
registros de Natureza Financeira e Orçamentária, contidos no Bloco L do MANAD:

Levantamento
Descrição
A1 – Auxílios Diversos até 122008
Pagamento de supostos auxílios financeiros a
munícipes, mediante cheques nominais a
médicos e dentistas (vide itens 16 a 20 do
relatório fiscal).
C1 – Contrib Indiv Emp até 122008
Pagamentos efetuados a diversos prestadores
de serviço pessoas físicas, aferidos mediante
confronto de GFIP x FOPAG x Contabilidade
(vide itens 14 e 15 do relatório fiscal).

A multa foi aplicada nos seguintes termos:
“23. Sendo assim foi efetuada a comparação entre a multa de ofício estabelecida pelo
incido I do art. 44 da Lei n 9.430/96 (75%) com a coma das multas de mora do inciso II
do art. 35 (24%) mais a multa no valor de 100% (cem por cento) da contribuição não
declarada, prevista no § 5o, art. 32 da Lei n 8.212/91, por descumprimento da obrigação
acessória, que encontra-se demonstrado mês a mês no relatório “SAFIS – Comparação
de Multas” (Anexo E).”
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720968/2012-48

Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls. 80/83, alegando, em
síntese:
1. Que os valores aferidos no Levantamento A1– Auxílios Diversos até
122008 correspondem a auxílios pagos a pessoas carentes para a
realização de procedimentos médicos.
2. Que, em relação ao Levantamento C1 – Contrib Indiv Emp até 122008,
haveria discrepância na base de cálculo, a qual deveria ser reduzida em R$
1.071,24, conforme as justificativas individualizadas e documentadas
3. A inaplicabilidade da multa punitiva a pessoas jurídicas de direito público,
eis que (i) estas não atingem sua finalidade sancionadora e onera os
contribuintes; e (ii) “considerando União, Estados e Municípios como uma
único ente público, a multa atinge verbas públicas sem distinção” ou,
subsidiariamente, sua redução.
Em vista da documentação acostada à impugnação, a Recorrente foi intimada
(fl. 137) a apresentar demonstrativo da base de cálculo por competência, o que foi atendido por
meio da petição e documentos de fls. 140 e ss.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls.152/157, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo integralmente os valores do Levantamento A1 –
Auxílios Diversos até 122008 e excluindo os valores constantes da tabela de fls. 155/156 do
Levantamento C1 – Contrib Indiv Emp até 2008. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2008
AI Debcad no 37.205.099-9
PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
A empresa está obrigada a recolher, a título de contribuição previdenciária, vinte por
cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer
do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Cabível a retificação do lançamento nos casos em que não ficou comprovada a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO
Os municípios estão obrigados ao pagamento da multa de ofício incidente sobre as
contribuições objeto do lançamento, da mesma forma que as empresas em geral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Intimado, o Recorrente interpôs o recurso de fls. 307/313, alegando, em síntese:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720968/2012-48

1. Em relação ao Levantamento A1 – Auxílios até 2008, que os valores
aferidos no correspondem a auxílios pagos a pessoas carentes para a
realização de procedimentos médicos.
2. Em relação ao Levantamento C1 – Contrib Indiv Emp até 2008
a. Que, realizou o pagamento para os lançamentos apurados no
período e não impugnados, conforme Memorando no1023/2013-
SMF/SJN,
acompanhado
do
Ofício
no 1276/2012/DRF-
PEL/SRRF10/RFB/MF-RS e Guia da Previdência Social, razão
pela qual deveria ser reconhecida a extinção de tais débitos no
presente processo fiscal; e
b. Que deveriam ser excluídos do lançamentos os pagamentos feitos a
Paulo Renato G. Farias, em 06/2008 e a Carlos Roney A. Tagliani,
em 12/2008.
3. Em relação à multa, que esta deveria ser cancelada pelos mesmos
fundamentos apresentados na impugnação ou, subsidiariamente, reduzida.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo, como atestado pelo despacho de fl. 218, contudo deve ser
conhecido apenas parcialmente, pelas seguintes razões.
Analisando as alegações recursais e os documentos que acompanharam o recurso
voluntário, verifica-se que, em 17/09/2012, a Recorrente encaminhou o ofício de fl. 174 à SRFB,
nos seguintes termos:
[...]
Pelo presente, tendo em vista a tramitação dos Processos n.° 11.040.720.971/2012-61 e
n.° 11.040.720.968/2012-48 nessa Delegacia da Receita Federal do Brasil, solicitamos
esclarecimentos no sentido de este Município efetuar o pagamento dos débitos
reconhecidos, sem a inclusão da multa punitiva de 150% e 75% respectivamente
aplicada nos processos ora referidos, já que a mesma encontram-se impugnada na
totalidade pelo Município.
[...]
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720968/2012-48

Em resposta, em 23/10/2012, a SRFB encaminhou o ofício de fl. 176, com o
seguinte conteúdo:
Senhora Secretária,
Em atendimento ao Oficio n° 089/2012/SMF/PMSJN, datado de 17/09/2012, recebido
em 26/09/2012, informamos:
1. Processo n° 11040.720968/2012-48 — Impugnação Parcial — em anexo, GPS
código de pagamento 4103, vencimento em 31/10/2012, no valor de R$ 8.802,50 (oito
mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos). Pagamento parcial — excluídos os
valores de multa de oficio.
2. Processo n° 11040:720.971/2012-61 — Impugnação Parcial — Débito desmembrado
sendo gerado o Processo 1-7698.720341/2012-49 correspondente aos valores não
impugnados, conforme Cana Cobrança n° 23/2012, cópia em anexo.
Atenciosamente,
À fl. 177 consta extrato do DEBCAD no 37.205.099-9 (objeto deste PAF), com o
valor do débito atualizado em 01/10/2012. Este extrato aponta os seguintes valores:

Principal R$ 6.230,64
Juros
R$ 2.571,86
Multa
R$ 4.672,98
Total
R$ 13.475,48

À fl. 178, consta GPS no valor de R$ 8.802,50 (valor que coincide com a soma do
principal com os juros) e comprovante bancário de pagamento da GPS.
Conclui-se, assim, que antes mesmo do julgamento da impugnação pela DRJ, que
ocorreu em 16/07/2013, a Recorrente já havia realizado o pagamento do principal e dos juros do
débito objeto do presente processo.
A despeito desses acontecimentos, nenhuma informação a seu respeito foi trazida
aos autos contemporaneamente aos fatos. Em razão disso, a DRJ tomou conhecimento amplo da
impugnação, analisando não só a multa de ofício – que não fora objeto de pagamento – como
também, o principal/fatos geradores.
Com efeito, em seu recurso voluntário (fl.167), a Recorrente assevera que:
Ao ensejo, cumpre marcar que o valor recolhido, embora corresponda ao débito
perseguido nos moldes do Auto de Infração n° 37.205.099-9, não corresponde a
confissão de dívida, mesmo porque os lançamentos ainda estão discussão, assim,
resguardando-se o contribuinte ao direito de buscar o indébito, uma vez que houve
acolhimento parcial da impugnação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720968/2012-48

Entendo, contudo, que não assiste razão à Recorrente. O ato de pagar o principal e
os juros implica no cumprimento dessas exigências fiscais e, consequentemente, no
reconhecimento da procedência do direito pleiteado pelo fisco. Além disso, nos termos do
art. 156, I do CTN, o pagamento extingue o crédito tributário. Assim, no momento em que o
principal e os juros foram pagos pela Recorrente, estes foram extintos, deixando, assim, de
existir como objeto do presente litígio, que não serve como instrumento processual adequado
para se pleitear eventual repetição de indébito tributário, como suscitado pela Recorrente.
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o presente recurso, tão
somente em relação á multa.
2. Mérito: a multa
Em seu recurso voluntário, o Recorrente pleiteou a exclusão da totalidade da
multa de ofício com base nas alegações de que a aplicação de multas punitivas a pessoas
jurídicas de direito público não atingem sua finalidade sancionadora, onera os contribuintes e
“considerando União, Estados e Municípios como uma único ente público, a multa atinge verbas
públicas sem distinção”.
Quanto à aplicação da multa de ofício, entendo que o acórdão recorrido, que
rejeitou a alegação da Recorrente, não merece reforma, motivo pelo qual adoto-o como razões de
decidir:
De acordo com o artigo 15, I da Lei no 8.212/1991, considera-se empresa a firma
individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural,
com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública
direta, indireta e fundacional.
Como consequência, o Município, em relação aos seus servidores não abrangidos por
Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, está obrigado ao recolhimento das
contribuições devidas, na forma estipulada na legislação que rege a matéria para os
segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Caso não o faça, está
sujeito ao lançamento de ofício, nos termos do artigo 37 da Lei no 8.212/1991:
[...]
A Lei no 8.212/1991 estipula em seu artigo 35-A, acrescentado pela MP no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009, que em caso de lançamento de ofício deve ser
aplicado o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que trata das multas:
[...]
Portanto, tendo sido efetuado o lançamento de ofício, o Município de São José do Norte
está obrigado ao recolhimento das contribuições devidas, acompanhado da multa de
ofício e dos juros de mora, na forma definida na legislação previdenciária para as
empresas em geral.
Por falta de permissivo legal, impossível atender ao seu requerimento de cancelamento
da multa em razão de que sua aplicação oneraria o Poder Público e, em conseqüência,
os contribuintes, ou ainda pelo argumento de que atingiria verbas públicas sem
distinção. Ademais, não compete a este órgão de julgamento administrativo avaliar se as
normas legais vigentes atingem ou não sua finalidade, nos termos do art. 26-A do
Decreto 70.235/72 do art. 98 do RICARF.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.745 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720968/2012-48

Apesar disso, entendo ser necessário o recálculo, com aplicação da retroatividade
benigna, da multa prevista no art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício. No que diz respeito a multa de 75%, aplicada na competência 12/2008, o
artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, que atrai a incidência do disposto no artigo 44 da Lei n.o 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, já
estava em vigor nesta competência, logo, a multa no percentual de 75%, aplicada em 12/2008,
obedeceu ao disposto na legislação de regência.
3. Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso voluntário, apenas em
relação à multa e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 227
DF CARF MF
Original